Tribunal: TJSP
Processo: 1103582-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida pela embargante – Aditamento de contrato escrito que deve observar a mesma forma (art. 472 do CC) – MÉRITO – Prova documental que somente comprova o envio de proposta comercial pela locatária, com pedido de redução do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida pela embargante – Aditamento de contrato escrito que deve observar a mesma forma (art. 472 do CC) – MÉRITO – Prova documental que somente comprova o envio de proposta comercial pela locatária, com pedido de redução do valor do aluguel a partir de maio de 2015 – Ausência de aceite da locadora – Credora que não permaneceu inerte durante o período em que os pagamentos a menor foram realizados, tendo realizado a notificação da executada de forma extrajudicial e judicial – Supressio não configurada – Diferenças de aluguéis devidas até a data da desocupação do imóvel – RECURSO IMPROVIDO, com observação.